Tribunal: STF
Processo: ARE 1242965
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL PROFESSORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEIS COMPLEMENTARES 14/1987, 39/1993, 67/1999, 199/2009 E 274/2014 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 
    1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (professora), admitida em 08/05/1986, sem concurso público, e aposentada em 30/11/2017, cujo objeto é a alteração do seu enquadramento funcional da referência (G) 7 para a referência (J) 10, nos termos do do art. 29, § 8º, inciso I, da LCE n. 67/99 com alteração dada pela LCE 274/2014.
    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO ESTADO DO ACRE. REJEIÇÃO.
    2. É fato que um possível reenquadramento da impetrante terá consequências diretas sobre os proventos da inatividade, o ACREPREVIDÊNCIA suportará os ônus decorrentes de eventual concessão da segurança. Todavia, quanto à exclusão do Secretário de Estado de Educação e Esporte, não merece guarida, ‘tendo em vista que os pedidos de promoção bem como os controles e assentos na ficha funcional do servidor são de responsabilidade da secretaria é óbvia sua legitimidade no presente caso, tendo em vista que a impetrante pleiteia a alteração no seu enquadramento de G (7) para a referência J (10)’ – Parecer PGJ.
    CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RESCINDIBILIDADE À LUZ DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO PROCESSO 2015.006.000132-6.
    3. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal.
    4. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia do regime estatutário.
    5. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
    6. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram ‘criados no âmbito do Poder Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores’. Ademais, os servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório – em extinção.
    7. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
    8. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
    9. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
    10. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos servidores de acordo com diversos cenários.
    11. Extrai-se do item ‘c’ da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de 1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
    12. Todavia, no item ‘e’ a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in) Constitucional n. 38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
    PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ART. 29, § 8º, INCISO I, DA LCE N. 67/99. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. PRECEDENTE. APELAÇÃO 0001987-84.2011.8.01.0001. SUPERAÇÃO. DISTINÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    13. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a impetrante não apenas foi inserida na carreira do magistério, como sofreu movimentações horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante no plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação.
    14. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
    15. Segurança concedida.” (Doc. 4, p. 10-14)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 5, p. 16-17).
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, e 37, II, da Constituição Federal (Doc. 6, p. 1-23).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 6, p. 38-40).
    A presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 9). O recurso foi redistribuído, após a interposição de agravo com pedido de reconsideração pelo agravante (Docs. 11 e 13).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido assentou:
    “Como se extrai da prova pré-constituída, em específico o relatório de concessão de aposentadoria, a impetrante, ao tempo da concessão, reunia os requisitos necessários à aposentação. 
          As conclusões do Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado do Acre, a teor do despacho constante à página 39, de lavra do responsável pela Unidade de Aposentadoria/PCCR da Secretaria de Estado da Educação e Esporte, constituiu-se na ratio decidendi para que a impetrante não fosse reenquadrada, como previsto no art. 29, § 9º.
    (...) 
    Ao contrário do que sustentaram as autoridades impetradas, a movimentação funcional não decorreu da Emenda n. 38/2005, porquanto realizada desde muito antes da alteração da Carta Estadual. É dizer, já no início da relação estatutária, o Estado do Acre fez inserir a impetrante no plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação, do que não deixa dúvida a análise da Ficha de Assentamento Funcional jungida às páginas 36/39 e 190/195, que demonstra a aplicação das Leis Complementares Estaduais ns. 14/87, 67/99, 199/2009 e 274/2014.” (Doc. 4, p. 38-39)
    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 14/1987, 39/1993, 67/1999, 199/2009 e 274/2014 do Estado do Acre) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Reenquadramento. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.179.660-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 
    1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento’.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 801.723-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014) 
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas em recursos interpostos pelo Estado do Acre em casos semelhantes ao presente – ARE 1.238.631, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/11/2019; ARE 1.238.637, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2019; e ARE 1.219.420-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 
    1. A solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento vedado neste momento processual. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente